Tribunal: TJMT
Processo: 1021634-23.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Agravante: MARIA JONICE OLIVEIRA GARRETO
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARIA JONICE OLIVEIRA GARRETO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença no 1021019-07.2021.8.11.0041 movida pela agravante em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita formulado pela autora.
Em suas razões recursais, a agravante pugna pela concessão das benesses da justiça gratuita, ao argumento que não possui condição financeira para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, pois é a única provedora da família, contando com salário líquido de R$ 5.155,31 (cinco mil cento e cinquenta e cinco reais e trinta e um centavos).
Aduz que é mãe “Maria Luíza Garreto Borges e João Pedro Garreto Borges, sendo a primeira ainda menor de idade e cursando ensino fundamental, o segundo, está cursando faculdade, sendo a Agravante responsável pelo pagamento das mensalidades junto às instituições de ensino, sendo assim, somente com as despesas com o estudo de seus filhos, a Autora paga mensalmente o valor de R$ 1.241,50 (um mil, duzentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos)(...) e responsável pelo pagamento do plano médico no valor mensal de R$ 2.972,14 (dois mil, novecentos e setenta e dois reais e quatorze centavos), mensal (...) além das despesas fixas acima, possui a Embargante, empréstimo bancário descontados em folha de pagamento, conforme holerite (ID 59560162).”
No despacho proferido em 26/03/2020 fora oportunizado a agravante que comprovasse a condição de hipossuficiência (ID 112192975).
Com base nesses fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, a fim de conceder os benefícios da gratuidade da justiça, no mérito, que a antecipação da tutela recursal seja mantida.
É o relatório.
Decido.
O benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento daqueles que demonstrem real dificuldade financeira, de modo que o pagamento das custas processuais implique em prejuízo ao sustento próprio e de sua família.
Ademais, a assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, quando comprovada a necessidade.
De acordo com o demonstrativo de salário, a agravante possui uma renda bruta no valor de R$ 5.155,31 (cinco mil cento e cinquenta e cinco reais e trinta e um centavos), demostrou ainda despesas com plano de saúde e escola dos filhos e parcelamento do veículo da família.
Assim, conforme os documentos acostados ao feito, a recorrente não possui condições de arcar com os encargos processuais.
Com efeito, de rigor a assistência judiciária gratuita à recorrente.
Nesse sentido já decidiu esta Egrégia Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - BENEFÍCIO CONCEDIDO - RECURSO PROVIDO. 1- A concessão do beneficio da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação, conforme dispõe o inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal. 2- Faz jus ao benefício da justiça gratuita a parte que comprova não possuir condições para arcar com os ônus do processo, sem prejuízo próprio e de sua família. (N.U 1011584-06.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020).
Ante o exposto, defiro o benefício da gratuidade da justiça e determino a conversão do julgamento em diligência para intimar a parte recorrida, para apresentar contrarrazões ao recurso.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator